Tribunal: TJDFT
Processo: 0738792-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a desconstituição da sentença que, ao indeferir a petição inicial da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem exame do mérito em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.
2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode haver decisão judicial, em sendido lato, sem que seja concedida à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal.
3. Além disso a regra prevista no art. 321 do Código de Processo Civil preceitua que diante da evidência de que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320, ambos do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve ser expedida ordem direcionada ao demandante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.